Tribunal: TJDFT
Processo: 0702222-47.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL C/C MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INTERFERÊNCIA NOCIVA NA FORMAÇÃO PSICOLÓGICA. PREJUÍZO DO VÍNCULO PATERNO-FILIAL. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 12.318/2010 regulamentou a chamada alienação parental, a qual, nos termos do art. 2o, é caracterizada pela interferência na formação psicológica da criança ou adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou por quem tenha o menor sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para repudiar um dos genitores ou causando prejuízo ao vínculo existente entre eles.
2. O desajuste no comportamento dos pais no exercício da maternidade e paternidade não autoriza o decreto de alienação parental, mas somente se tal disfuncionalidade causar sofrimento emocional e psicológico ao filho, com prejuízo à formação do vínculo paterno-filial.
3. A alienação parental é caracterizada pela análise sistémica de condutas e atitudes equivocadas e reiteradas, com consequências graves nas crianças e adolescentes, que são pessoas em formação, mais vulneráveis e sujeitas a maior influência pelo que é dito e sugestionado por outro.
4. O cotejo probatório dos autos é consistente no sentido de que houve o adoecimento psicológico da infante em razão da constante beligerância dos genitores após a separação do casal, com repercussão no vínculo paterno-filial causado pelas inúmeras interferências maternas empreendidas para dificultar o contato com o pai e o seu exercício da autoridade parental, além da propagação de notícias desqualificadoras da conduta dele, de forma a configurar a prática de alienação parental.
5. Embora o trabalho psicossocial não seja conclusivo quanto à existência de alienação parental, esse documento corrobora as conclusões de que as partes vivenciam um divórcio destrutivo, o qual repercute na vida da filha, além de mencionar sobre a existência de um conflito de lealdade por parte da criança, circunstâncias que, aliadas a outros elementos de provas, permitem concluir sobre a existência da alienação parental.
6. Acrescente-se que o CPC/15 manteve o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no art. 371. Nesse sistema, o juiz é livre para apreciar as provas e atribuir-lhes o valor que mereçam na formação de sua convicção, desde que esclareça de que maneira as provas foram valoradas e quais foram decisivas para o seu convencimento, o que foi observado.
7. Apelação conhecida e não provida.